Tribunal: TJDFT
Processo: 0026498-58.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0026498-58.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA APELADO: NELICE ROBERTA DA SILVA COSTA D E S P A C H O Intime-se a apelante CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora